Tribunal: CVM
Processo: 19957-000511-2015-45 (IA-2014-07)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador n° 07/2014 – Relatório – Página 1 de 3

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 07/2014
Reg. Col. no 0228/2016

Acusada:
Stacey Grace Schrader
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades relacionadas à fixação da
remuneração dos administradores da Duke Energy International
Geração Paranapanema S.A. no ano de 2009.
Diretor Relator:
Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

1.
Trata-se de processo sancionador instaurado para apurar a responsabilidade da
acionista controladora e de administradores da Duke Energy International Geração
Paranapanema S.A. (“Companhia” ou “Paranapanema”) por irregularidades na proposta
de remuneração dos administradores submetida à assembleia geral ordinária e
extraordinária da Companhia realizada em 20.04.2009 (“AGOE de 2009”).
2.
Em 30.10.2018, o Colegiado da CVM aprovou a celebração da proposta de termo
de compromisso apresentada pela acionista controladora e por diversos administradores
da Companhia. Remanesce, contudo, a acusação formulada contra Stacey Grace Schrader
(“Acusada”), por violação ao disposto no artigo 152 c/c o artigo 153 da Lei n° 6.404/1976.
Regularmente intimada, a Acusada não apresentou defesa.
3.
Este processo teve origem no Processo CVM RJ no 2010/2639, no âmbito do qual
analisou-se a solicitação de conselheiro fiscal, F.M., de interrupção do curso do prazo de
antecedência para a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia que
ocorreria em 10.03.2010 (“AGE de 2010”). A AGE de 2010 havia sido convocada para
rerratificar a deliberação tomada na AGOE de 2009 acerca da remuneração dos
administradores.
4.
A rerratificação decorreu do fato de que o montante de remuneração submetido à
AGOE de 2009 e aprovado no referido conclave foi calculado considerando apenas os
Relatório DGG (0725597) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 1

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador n° 07/2014 – Relatório – Página 2 de 3

honorários de um salário mínimo por mês para cada membro do conselho de
administração. O mesmo valor havia sido submetido e aprovado pelo conselho de
administração em reunião realizada em 05.12.2008. Naquela oportunidade, deliberou-se,
inclusive, pela fixação da remuneração mensal dos membros da diretoria em um salário
mínimo. O ajuste, portanto, teve por objetivo submeter à assembleia o montante que
efetivamente correspondia à remuneração percebida pelos membros do conselho de
administração, da diretoria e do conselho fiscal.
5.
O montante global de remuneração corrigido foi aprovado na AGE de 2010 e
divergia de modo muito significativo daquele aprovado na AGOE de 2009: ao invés de
um salário mínimo ao mês para cada administrador, referendou-se o montante total de
R$8.250.000,00 (oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais), dos quais R$1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais) correspondiam à remuneração do conselho de
administração, R$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) à remuneração da
diretoria e, por fim, R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) à do conselho fiscal.
6.
No dia 26.08.2014, a Superintendência Geral da CVM determinou que a
Superintendência
de
Processos
Sancionadores
–
SPS
instaurasse
Inquérito
Administrativo para apurar eventuais irregularidades relacionadas à remuneração de
administradores, bem como possível cerceamento do trabalho do conselho fiscal da
Companhia no ano de 2009.
7.
Ao final de sua análise, a SPS afastou as acusações de prática de liberalidade,
abuso de poder de controle e cerceamento do trabalho do conselho fiscal. Concluiu,
contudo, que o processo de tomada de decisão relativo à fixação da remuneração dos
administradores da Paranapanema não atendeu às balizas estabelecidas pelo artigo 152 da
Lei no 6.404/1976, nem foi conduzido com o cuidado adequado, em desacordo com o
disposto no artigo 153 daquela mesma lei.
8.
Este processo foi originalmente distribuído para o então Diretor Roberto Tadeu
Antunes Fernandes em 31.05.2016, a quem substituí no Colegiado. Em razão do término
de seu mandato, o processo foi provisoriamente redistribuído para o Diretor Henrique
Machado. Em 14.07.2017, ao tomar posse como diretor dessa Comissão, fui designado
novo relator.
É o relatório.

Relatório DGG (0725597) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador n° 07/2014 – Relatório – Página 3 de 3

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator

Relatório DGG (0725597) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador n° 07/2014 – Voto – Página 1 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 07/2014
Reg. Col. no 0228/2016

Acusada:
Stacey Grace Schrader
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades relacionadas à fixação da
remuneração dos administradores da Duke Energy International
Geração Paranapanema S.A. no ano de 2009.
Diretor Relator:
Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

1.
Neste processo, julgamos a responsabilidade de uma conselheira de administração
por problemas relacionados à fixação da remuneração dos administradores.
Originalmente, foram acusados todos os membros do conselho de administração que
participaram da reunião em que a matéria foi analisada e aprovada, bem como a acionista
controladora. Exceto pela Acusada, que sequer apresentou defesa, todos os demais
acusados celebraram termo de compromisso.
2.
O erro que fundamenta a acusação é crasso e está bem caracterizado nos autos. O
conselho de administração originalmente deliberou que a remuneração mensal de cada
administrador seria de um salário mínimo mensal. O mesmo valor foi aprovado pela
AGOE de 2009, que sequer deliberou sobre a remuneração total da administração,
limitando-se a fazer referência à suposta remuneração de cada membro do conselho de
administração. “Suposta”, pois o valor aprovado pelo conselho de administração e pela
assembleia geral não correspondia à realidade – a remuneração total dos administradores
da Companhia para 2009 era bastante superior àquela originalmente aprovada e alcançava
alguns milhões de reais.
3.
Ao descobrir o problema, a Companhia espontaneamente convocou nova
assembleia para rerratificar a remuneração aprovada. Não há dúvidas quanto à
competência da assembleia geral para unilateralmente rever os seus atos, exceto àqueles
Voto DGG (0725600) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador n° 07/2014 – Voto – Página 2 de 4

que produzem efeitos na esfera jurídica de terceiros1. Parece-me claro, portanto, que, sob
o ponto de vista societário, a AGOE de 2010 sanou qualquer irregularidade relacionada à
fixação da remuneração na AGOE de 2009.
4.
Tais efeitos, contudo, não se estendem automaticamente à esfera sancionadora. A
rerratificação não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa,
especialmente em casos que buscam apurar a conduta de acionistas e administradores em
determinado momento. O caso concreto busca justamente analisar se o conselho de
administração – agora, em razão do termo de compromisso, se uma conselheira – atuou
de forma diligente e observou o disposto no artigo 152 da Lei n° 6.404/1976. Parece-me
claro, portanto, que a rerratificação não limita o poder da CVM de analisar a
responsabilidade da Acusada no caso concreto, ainda que a irregularidade tenha sido
posteriormente sanada.
5.
Sem prejuízo do que acabo de afirmar, parece-me que a decisão de rerratificar
demonstra a boa-fé da administração da Companhia no trato da matéria. De fato, não
encontro nos autos qualquer indício de que os problemas relacionados ao montante da
remuneração aprovado pelo conselho de administração e pela assembleia geral
decorreram de uma tentativa de enganar os acionistas. Nesse sentido, noto também que
(i) as demonstrações financeiras e o formulário de referência da Companhia traziam
informações corretas acerca da remuneração; (ii) não há indício de que o montante real
da remuneração não atendesse aos critérios do artigo 152; e (iii) o acionista controlador
detinha a esmagadora maioria das ações com direito a voto e, portanto, não dependia do

1 Nesse sentido, “Investida de competência privativa para a aprovação de balanços, tem igualmente a
assembleia geral de acionistas o poder exclusivo de retificar os já aprovados”. COMPARATO, Fábio
Konder. Ensaios e Pareceres de Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, 1a ed., p. 35; “Um dos
princípios básicos do regime de invalidade dos atos societários é o da sanabilidade dos vícios ou defeitos
das deliberações dos órgãos sociais, mediante sua convalidação ou ratificação. O parágrafo único do art.
285 da lei no 6.404/76 refere-se aos ‘atos constitutivos’ da companhia, mas a doutrina e a jurisprudência
enunciam o princípio por referência a todos os atos dos órgãos sociais porque (i) os atos constitutivos
compreendem (no caso de companhia constituída por assembleia) a assembleia de constituição, e (b) as
mesmas razões que explicam a norma em relação à assembleia de constituição existem em todas as espécias
de assembleia geral e de deliberação dos demais órgãos sociais. Assim Trajano de Miranda Valverde (1959,
v. III, p. 115) em lição frequentemente citada, enunciou o princípio do seguinte modo: ‘A Assembleia Geral
pode sempre rever as suas próprias deliberações. Pode, assim, cancelar ou anular deliberação anterior e
ratificar todos os atos que interessam à sociedade. Ressalvados, pois, os direitos de terceiros, acionistas ou
não, a deliberação atacada é passível, em princípio, de revisão e retificação. E a validade desta será
indiscutível se teve por fim sanar irregularidades.’” LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz
Bulhões. A Lei das S.A.: (pressupostos, elaboração, aplicação). Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 1006, pp.
700-701.

Voto DGG (0725600) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador n° 07/2014 – Voto – Página 3 de 4

voto dos demais acionistas para aprovar a matéria.
6.
Dito isso, a acusação não alega que os administradores tinham propósitos escusos.
Ao contrário, como destacado no relatório, ao final de seu trabalho a SPS concluiu que as
suspeitas mais graves não se confirmaram. O caso é, essencialmente, de falta de diligência
(previsto no artigo 153) no processo de fixação da remuneração da administração
(regulado pelo artigo 152).
7.
Nessa perspectiva, entendo que a acusação merece prosperar. Os erros crassos
cometidos na reunião do conselho de administração realizada em 05.12.2008 e na AGOE
de 2009 configuram clara infração ao artigo 152 da Lei Societária, na medida em que o
montante da remuneração aprovado em ambas as instâncias não correspondia ao valor
que era pago aos administradores. Esse erro, segundo penso, claramente decorreu da
conduta pouco diligente dos administradores. A discrepância entre o valor aprovado e o
efetivamente praticado era enorme e deixa a impressão de que a administração sequer
analisou os documentos que aprovou e submeteu à assembleia geral.2
8.
Esse mesmo motivo me leva a rechaçar de plano a possibilidade de afastar a
responsabilidade da conselheira sob o argumento de que essa se fiou em documentos
preparados por terceiros3. Não se está aqui dizendo que os membros do conselho de
administração precisam preparar pessoalmente os documentos, nem que não possam se
fiar no trabalho preparado por terceiros, fato já consagrado na nossa jurisprudência
administrativa4. Todavia, a defesa somente é disponível quando o administrador analisou
os documentos e não encontrou sinais de alerta. No caso em tela, o erro era flagrante e a

2 Tal situação, a meu ver, difere claramente daquela em que a rerratificação da deliberação em assembleia
posterior se faz necessária pelo fato de o montante global da remuneração originalmente aprovado ter sido
ultrapassado ao longo do exercício social em razão de (a) custos não previstos inicialmente pela companhia
(e.g. custas trabalhistas com o desligamento de executivos, variações no cálculo do valor justo da opção no
momento da outorga vis a vis o seu valor quando da aprovação da proposta da administração, etc.); ou (b)
a companhia ter aprovado valores mais prováveis de remuneração – e não o limite máximo do gasto –
quando tais valores não podem ser conhecidos aprioristicamente.
3 Tive a oportunidade de discorrer em mais detalhes sobre o direito do administrador se fiar no
assessoramento prestado por terceiros (right to rely) no voto que proferi no PAS CVM no RJ2014/8013, j.
em 31.07.2018, de minha relatoria.
4 IA 33/00, j. 10.07.2003 (voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos); IA TA RJ 2002/1173, j. em
02.10.2002 (Dir. Rel. Norma Parente, cf. em especial voto do Dir. Luiz Antonio Sampaio Campos); PAS
CVM no RJ 2005/1443, j. em 10.5.2006, Dir. Rel. Pedro Marcilio de Sousa; PAS CVM no 25/03, j. em
25.03.2008 (Dir. Rel. Eli Loria, cf. em especial voto da Pres. Maria Helena Santana); PAS CVM no 01/2007,
j. em 22.09.2016 (Dir. Rel. Pablo Renteria); e o já referido PAS CVM no RJ2014/8013, j. em 31.07.2018
(Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez).
Voto DGG (0725600) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador n° 07/2014 – Voto – Página 4 de 4

simples leitura do documento indicaria que havia algo errado. Afinal de contas, nenhum
administrador recebia mensalmente apenas um salário mínimo.
9.
Diante do exposto, entendo configurada a infração, por Stacey Grace Schrader, ao
artigo 152 c/c artigo 153 ambos da Lei no 6.404/1976. Passo então a dosimetria da pena.
10.
Destaco, primeiramente, a primariedade da acusada. O fato de a irregularidade ter
sido corrigida em assembleia de rerratificação, realizada muito antes da instauração do
Inquérito Administrativo em 26.08.2014, embora não tenha o condão de afastar a infração
administrativa, conta como atenuante. Tampouco houve resultados indesejados para a
Companhia ou para os acionistas decorrentes da falta de diligência punível
11.
Em conclusão e diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 11 da Lei
no 6.385/1976, voto pela condenação de Stacey Grace Schrader à penalidade de
advertência por violação ao artigo 152 c/c artigo 153 ambos da Lei no 6.404/1976.
É o voto.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor Relator
Voto DGG (0725600) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 07/2014
(19957.000511/2015-45)

Data do julgamento: 26/03/2019

Acusada: Stacey Grace Schrader

Ementa: Descumprimento do dever de diligência no processo de fixação da
remuneração dos administradores da Companhia Duke Energy International
Geração Paranapanema S.A. no ano de 2009. Infração ao artigo 152 e ao artigo
153, ambos da Lei no 6.404/76. Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
decidiu aplicar à Stacey Grace Schrader a penalidade de advertência, pela
violação ao disposto no art. 152 c/c o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos do art. 34, c/c o art. 29, ambos da Lei no
13.506/17.

Ausente a acusada, sem representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez,
Relator, Flávia Martins Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira
e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.
Extrato de Sessão de Julgamento 210 (0737453) SEI 19957.000511/2015-45 / pg. 8